Tribunal: TJDFT
Processo: 0740940-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO e CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). 1.1. O embargante aponta omissão quanto à análise da abusividade das cláusulas contratuais e a produção de prova pericial; contradição no que tange à inovação recursal do pedido de apresentação de extratos pelo embargado.
2. Nenhuma contradição e omissão pode ser reconhecida. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de conhecer parcialmente do recurso e negar provimento ao apelo a fim de manter a sentença que julgou improcedente o pedido (art. 487, I, CPC) de revisão contratual.
3. Em conclusão: nenhum vício de omissão ou contradição pode ser reconhecido no acordão embargado, que foi suficientemente claro e enfrentou adequadamente os argumentos aduzidos em apelação.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.